Tribunal: TJSP
Processo: 2182618-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deixa de receber cumprimento de sentença nos termos propostos – Transação extrajudicial homologada pelo juízo com ajuste de pagamento mediante dação em pagamento; rescisão do acordo se não cumprido o acordado; e, multa – Dação em pagamento não cumprida – Inviabilidade de execução judicial da obrigação de fazer – Implemento do ajuste de rescisão contratual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deixa de receber cumprimento de sentença nos termos propostos – Transação extrajudicial homologada pelo juízo com ajuste de pagamento mediante dação em pagamento; rescisão do acordo se não cumprido o acordado; e, multa – Dação em pagamento não cumprida – Inviabilidade de execução judicial da obrigação de fazer – Implemento do ajuste de rescisão contratual - Pedidos formulados em desconformidade com o quanto ajustado – Hipótese em que o agravante deve peticionar em termos – Tutela antecipada é pedido prejudicado - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182618-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante 55 FOMENTO
E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, são agravados JUREMA GIFFONI GULLO DE
OLIVEIRA e MADEWAL LIMEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182618-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14813 - LSN
2
Agravo de Instrumento no 2182618-78.2020.8.26.0000
Agravante: 55 Fomento e Gestão Empresarial Ltda.
Agravado: Jurema Giffoni Gullo de Oliveira
Comarca de Limeira 2a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Rilton José Domingues
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14813
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deixa de receber
cumprimento de sentença nos termos propostos
Transação
extrajudicial homologada pelo juízo com ajuste de pagamento
mediante dação em pagamento; rescisão do acordo se não
cumprido o acordado; e, multa
Dação em pagamento não
cumprida Inviabilidade de execução judicial da obrigação de
fazer Implemento do ajuste de rescisão contratual - Pedidos
formulados em desconformidade com o quanto ajustado

Hipótese em que o agravante deve peticionar em termos Tutela
antecipada é pedido prejudicado - Decisão mantida Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
não recebeu cumprimento de sentença apresentado pelo agravante em face da agravada.
Alega-se, nele, que o descumprimento do acordo homologado por
sentença autoriza a execução dos termos da avença, não somente da multa, pois esta se
trata tão somente de penalidade pelo descumprimento, mas não substitui a obrigação
principal que é a entrega do imóvel em dação em pagamento. Pede concessão de tutela de
urgência para expedição de mandado de imissão na posse do imóvel até que lhe seja
transferida a propriedade, e autorização para prenotar a dação em pagamento na matrícula
do imóvel, bem como o recebimento do cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O compulsar dos autos revela que o agravante iniciou cumprimento
de sentença em face de Jurema Giffoni Gullo de Oliveira, fundando em descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182618-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14813 - LSN
3
acordo entabulado entre as partes, homologado pela sentença de fls. 33, proferindo o juízo
“a quo” a seguinte decisão:
“Deixo de receber o cumprimento de sentença nos termos
propostos, uma vez que eventual cumprimento, devera se limitar
estritamente nos termos contido na parte do acordo celebrado que
prevê as consequências ao executado em razão de eventual
descumprimento do pactuado, ou seja tão somente aplicação de
multa. Nada mais sendo requerido, arquivem-se.
A transação extrajudicial (fls. 20/026) estabeleceu que para
quitação de dívida no valor de R$ 850.000,00 a devedora daria em dação em pagamento o
imóvel situado na Rua Senador Vergueiro, no 715, ap. 131, registrado na matrícula no
24.860 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Limeira.
Vê-se, ainda que do acordo consta: “O não cumprimento da
presente avença, acarretará a rescisão do acordo, de pleno direito, independentemente da
necessidade de qualquer intimação ou notificação judicial ou extrajudicial, bem com na
incidência de multa desde logo fixada no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o
valor da presente transação” (fls. 24).
Se foi ajustada a rescisão do acordo as partes tornaram ao estado
anterior à transação, qual seja a devedora devendo os R$ 850.000,00, já que descumpriu o
ajuste de pagar mediante a dação em pagamento do imóvel.
Inviável, assim, o pedido de obrigação de fazer articulado no
cumprimento de sentença: “A- Que a executada cumpra a obrigação a qual se
comprometeu de entregar imóvel de sua propriedade em DAÇÃO EM PAGAMENTO OU
JUSTIFIQUE O QUE A IMPEDE DE FAZER, nos termos do artigo 536 e artigo 537 do
CPC. B- Que a executada seja obrigada a, imediatamente, entregar a posse do imóvel,
para a que a exequente possa usufruir, pelo menos dos seus rendimentos ou frutos,
enquanto se regulariza a sua propriedade. C- Que a executada seja condenada ao
pagamento de multa de 10% prevista no item e do acordo homologado. D- Requer, que
seja oficiado ao Cartório de Imóveis, para que anote na matrícula o presente cumprimento
de sentença, evitando que terceiros sejam prejudicados, e conferindo publicidade que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182618-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14813 - LSN
4
imóvel foi dado em pagamento. E- O presente cumprimento de sentença é distribuído por
dependência ao processo 1007343-79.2019.8.26.0320, por esta razão requer que as
intimações sejam feitas na pessoa do patrono da executada, Dr. Luiz Henrique Mitsunaga.
F- Por fim, requer seja a executada condenada ao pagamento de custas e honorários
advocatícios” (fls. 61/62).
Nessa quadra, resta, portanto, do acordo, unicamente a
exigibilidade da multa, como bem equacionado pelo juízo “a quo”, do que segue mantida a
decisão agravada, cuidando o agravante de peticionar novo cumprimento de sentença,
agora em termos com o título judicial; é o que se observa.
Não se conhece, ainda, do pedido de tutela de urgência, já que
prejudicado com a confirmação da decisão agravada, até porque não fora objeto de decisão
na origem, fato processual a também obstar conhecimento, pena de supressão de instância,
já que é da competência do tribunal rever o decidido e não se substituir à instância
primeira.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida, com observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)